Tribunal: TJDFT
Processo: 0037457-88.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRESENÇA DE VÍCIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. MULTA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. PEDIDO NA INICIAL. CORRESPONDÊNCIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Uma vez presente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se cabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado.
3. A condenação da multa, a título de cláusula penal, em razão do inadimplemento contratual, estipulada na sentença deve se ater ao pedido formulado pela parte autora em sua peça inicial.
4. Quando a sentença se refere aos termos a quo e ad quem, leva a entender que o período de incidência da referida multa, que deveria incidir de uma só vez, conforme requerido pela parte embargada/apelada em sua peça exordial, incidirá mensalmente.
5. Para que não haja dúvidas quanto ao período de incidência da referida multa, mister se faz a reforma da sentença para que conste no acórdão combatido, que a multa será no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor simples do contrato, sendo os juros e correções monetárias incidentes desde a data da citação.
6. Recurso conhecido e provido.